Tribunal: TJBA
Processo: 8060261-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8060261-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA EDUARDA IPOLITO

Advogado(s)
:
LUA SANTOS DA COSTA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela ré Maria Eduarda Ipólito contra sentença condenatória que a condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

2. A defesa arguiu nulidade processual por violação de domicílio e, no mérito, postulou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a redução das penas-base ao mínimo legal.

3. A acusada foi presa em flagrante em 29 de abril de 2023, no bairro de Itapuã, Salvador/BA, portando sacola contendo substâncias entorpecentes variadas: 364,49g de maconha em 08 porções, 455,24g de maconha em 09 porções, 12,22g de cocaína em 02 porções e 50 comprimidos de MDA.

4. Foram apreendidos ainda petrechos relacionados ao tráfico, incluindo balança de precisão, triturador, frascos com líquido incolor e R$ 722,00 em dinheiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio pelos agentes públicos, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação ou se procede a absolvição; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) analisar se a dosimetria aplicada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A abordagem policial em via pública não caracteriza violação de domicílio, inexistindo expectativa de privacidade a ser protegida. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", constitui crime permanente, autorizando o ingresso no imóvel independentemente de mandado judicial.

7. A materialidade delitiva resta comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, impossibilitando a absolvição.

8. A expressiva variedade de substâncias entorpecentes, o acondicionamento individualizado e a apreensão de balança de precisão constituem indicativos inequívocos da destinação comercial, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

9. A apreensão de petrechos ligados ao tráfico demonstra habitualidade da apelante com a venda de drogas ilícitas, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exasperação da pena-base baseada exclusivamente no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 deve observar o percentual de 1/6 (um sexto), não sendo proporcional o aumento aplicado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso policial em domicílio independentemente de mandado judicial quando configurado o flagrante delito. 2. A expressiva variedade de substâncias e a presença de petrechos específicos do tráfico afastam a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 3. A exasperação da pena-base fundamentada exclusivamente na natureza e quantidade da droga deve observar o limite de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42; CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2º, alínea "b", 59, 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 157728/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, RHC 154274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no REsp 2.177.348/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8060261-68.2023
.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figura como Apelante a Acusada
MARIA EDUARDA IPÓLITO
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar suscitada e, no mérito,
CONHECER
e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, para reduzir as penas aplicadas e fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicialmente semiaberto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora